Tribunal: TJSP
Processo: 1004630-84.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Cheques emitidos para pagamento de mobiliário destinado às instalações de estabelecimento comercial – Alegação de desfazimento da causa subjacente à emissão, por atraso na entrega e defeitos de fabricação – Inocorrência – Autora que não se desincumbiu de seus ônus probatórios – Prova pericial tida por prejudicada,

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Cheques emitidos para pagamento de mobiliário destinado às instalações de estabelecimento comercial – Alegação de desfazimento da causa subjacente à emissão, por atraso na entrega e defeitos de fabricação – Inocorrência – Autora que não se desincumbiu de seus ônus probatórios – Prova pericial tida por prejudicada, na origem, por alterações realizadas pela contratante – Prova oral conflitante, pouco contribuindo para a compreensão da verdade real - Hipotético atraso, também não verificado, que não levaria à inexigibilidade do preço.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.